Tribunal: STF
Processo: Rcl 90985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia alega ter o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do Processo n. 0009931-84.2013.8.22.0001, inobservado as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF 828.

Relata que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de reintegração de posse de área ocupada por famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Esclarece que, no curso da execução, “houve suspensão da ordem de reintegração em razão das decisões proferidas na ADPF nº 828, bem como atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Rondônia, que realizou visita técnica e produziu relatório apontando ocupação consolidada e a necessidade de adoção de medidas protetivas em eventual desocupação”. 

Sustenta que, em 28 de janeiro de 2026, o Juízo reclamado determinou o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse, com autorização de reforço policial e arrombamento, sem que houvesse o cumprimento das condicionantes obrigatórias estabelecidas na ADPF 828, notadamente, a garantia de encaminhamento das pessoas vulneráveis para abrigos públicos ou outra solução eficaz que assegure moradia digna.

Defende a necessidade de adoção de protocolos mínimos obrigatórios, incluindo o “planejamento prévio da desocupação, cadastramento das famílias, participação dos órgãos de assistência social e habitação e vedação absoluta de remoções que resultem em desabrigo ou violação à dignidade humana”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Assiste razão à parte reclamante.

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, na condição de custos vulnerabilis, questiona o cumprimento integral das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas por força de medidas cautelares deferidas no âmbito daquela arguição de descumprimento de preceito fundamental.

No paradigma invocado, o Relator, Min. ROBERTO BARROSO, tendo em conta a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, deferiu o pedido de medida liminar para determinar as seguintes medidas:

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (Grifei)

Em outubro de 2021, a Lei n. 14.216/2021 suspendeu as ordens de remoção e despejo de imóveis urbanos até 31.12.2021. Diante da proximidade do fim da vigência da norma e considerando a persistência da crise sanitária, foi parcialmente deferida tutela provisória incidental na ADPF 828, determinando a prorrogação, por no mínimo três meses a contar do termo final, do prazo estabelecido na referida lei, caso o Congresso Nacional não o fizesse. Quanto aos imóveis rurais, a medida cautelar foi prorrogada até 31.03.2022, com a observância dos parâmetros mais favoráveis às populações vulneráveis, conforme fixado na Lei n. 14.216/2021.

Em sessão virtual extraordinária realizada de 5 a 6 de abril de 2022, o Tribunal prorrogou o prazo da medida cautelar anterior, com o intuito de manter vigentes os direitos garantidos pela Lei n. 14.216/2021, tanto para áreas urbanas quanto rurais, até 30 de junho de 2022, considerando o cenário pandêmico. Posteriormente, em 8 de agosto de 2022, o Plenário ratificou a medida cautelar incidental previamente deferida em parte pelo Ministro Relator, a qual suspendeu temporariamente desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.

Finalmente, diante da atenuação da crise sanitária,  o Tribunal Pleno referendou, em 2 de novembro de 2022, a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator, instituindo regime de transição para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas cautelarmente. Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada. (Grifei)

No caso dos autos, cuida-se, originariamente, de ação de reintegração de posse ajuizada no ano de 2013, cuja sentença de procedência transitou em julgado em 2018. 

Iniciada a fase de execução, as medidas expropriatórias foram sobrestadas em razão das diretrizes cautelarmente estabelecidas por esta Suprema Corte na ADPF 828.

Da análise dos autos, extrai-se que o processo de origem assim permaneceu até o final de janeiro de 2026, em especial, diante do ajuizamento de embargos de terceiro por alguns dos ocupantes da área em litígio.

Todavia, diante de decisão que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos de terceiro (Processo n. 7025331-96.2025.8.22.0001) e considerando, ainda, a ausência de desocupação voluntária pelas famílias residentes na área, o Juízo reclamado determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte exequente, ora beneficiária, nos seguintes termos:

Considerando a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido nos Embargos de Terceiro n.º 7025331-96.2025.8.22.0001 e a prévia intimação dos ocupantes para desocupação voluntária, DETERMINO a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em questão, localizado na Rua 05 de Outubro, s/n, bairro São Francisco, conhecida como Cascalheira do Cícero, Porto Velho/RO, estendendo-se a ordem a todos os atuais ocupantes, ainda que não tenham integrado a lide originária, em conformidade com o art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil. 
Autorizo o arrombamento e o uso de força policial, se estritamente necessários ao cumprimento da medida, devendo o Oficial de Justiça agir com a devida cautela. Fica desde já deferida a participação de um segundo Oficial de Justiça para auxiliar na diligência. 
Orienta-se ao Oficial de Justiça responsável que, deverá entrar em contato com a advogada da parte requerente, Leila Rego, pelo número (69) 99971-9937, informando previamente a data e o horário da desocupação, a fim de possibilitar seu acompanhamento durante a diligência. 
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF), no e-mail semasf@portovelho.ro.gov.br, para que acompanhe a diligência e preste o devido auxílio na realocação das pessoas em situação de vulnerabilidade, em observância às diretrizes da ADPF 828 e da Resolução n.º 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Cumpra-se com a urgência que o caso requer. (eDoc. 13, fl. 21) (Grifei)

Em que pese a autoridade reclamada tenha submetido a controvérsia à Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/RO, cujas tentativas de mediação e conciliação restaram infrutíferas (eDoc. 11, fl. 14-15), não se verifica a observância de todas as condicionantes impostas pela Corte, no âmbito da ADPF 828, para retomada da execução das reintegrações de posse que, até então, encontravam-se suspensas. 

Com efeito, não há notícias nos autos de que a autoridade reclamada adotou as providências necessárias, em conjunto com o Poder Público, para assegurar a elaboração de um plano de remoção e reassentamento das famílias envolvidas na desocupação forçada.  

De fato, como bem destacado pela parte reclamante, no caso concreto não houve “plano de ação, cadastramento das famílias nem definição de alternativas habitacionais, tampouco comprovação de existência de vagas em abrigos públicos”.

Nesse contexto, embora a decisão combatida tenha determinado a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF) para que acompanhe a diligência e preste auxílio na realocação, tal medida, por si só, não é capaz de garantir a efetiva concretização dos direitos fundamentais, até mesmo porque sequer houve manifestação do Município de Porto Velho/RO sobre as medidas a serem implementadas para abrigar as famílias em situação de vulnerabilidade social. 

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 0009931-84.2013.8.22.0001) e determinar o cumprimento integral de todas as etapas constantes do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.

4. Intime-se. Publique-se. 

5. Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente